Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707836-66.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ROCHA DE PSICOLOGIA LTDA - EPP APELADO: FILIPE CANABRAVA RODRIGUES ROCHA BOTELHO, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO ROCHA DE PSICOLOGIA LTDA – EPP em face da r. sentença proferida nos autos da ação cominatória c/c danos morais que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante a reincluir o autor da demanda no plano de saúde ofertado pela empresa ré e a indenizá-lo, por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na oportunidade em que foi interposta a apelação, houve a notícia do falecimento do autor da ação, Sr. JUAREZ ROCHA BOTELHO e os autos foram suspensos para a promoção da sucessão processual. Em seguida, FILIPE CANABRAVA RODRIGUES ROCHA BOTELHO, único filho do extinto, promoveu sucessão processual legítima e, mediante regular representação processual, apresentou contrarrazões ao apelo. Por meio da petição ora atravessada (ID 14742686), o apelante informa que o espólio do autor da presente ação foi objeto de inventário extrajudicial, tendo sido inventariante a meeira do de cujus, Sra. Iracema Canabrava Rodrigues Botelho. Requer que o sucessor processual (FILIPE CANABRAVA) e a mencionada meeira sejam intimados para se manifestarem sobre eventual interesse da viúva na presente demanda. Presumo desnecessária a intervenção da terceira interessada neste momento processual, sobretudo diante da ausência de habilitação da meeira quando oportunizada, na origem, a sucessão processual na forma preconizada pelos artigos 110 e 313, §2o, I, do CPC. Por outro lado, eventuais créditos decorrentes do julgamento definitivo da presente lide deverão ser perseguidos em ação própria, caso sejam de interesse da mencionada viúva meeira. Logo, com base nesses elementos e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO o pedido de intimação das partes (herdeiro e meeira), nos termos em que formulado pelo apelante na petição de ID 14742686. Aguarde-se o julgamento do recurso já incluso na Pauta da 10a Sessão Virtual, com data de início no dia 01/04/2020. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator